Tribunal: TJDFT
Processo: 0700992-96.2020.8.07.0017
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-05-23
Data de publicação: 2024-06-10

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DECLARAÇÕES DAS TESTEMUNHAS POLICIAS. EXAME DO ETILÔMETRO. ABSOLVIÇÃO. INCABÍVEL. AFERIÇÃO INMETRO. CALIBRAGEM ANUAL. DESNECESSÁRIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A conduta tipificada no artigo 306, § 1o, inciso I, da Lei no 9.503/97, é de perigo abstrato e dispensa a demonstração de potencialidade lesiva, configurando-se pela condução de veículo automotor em estado de embriaguez.
2. O acervo probatório colacionado aos autos é suficiente para comprovar que o apelante conduzia veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de bebida alcoólica, especialmente porque corroborado pelas testemunhas policiais e pelo exame do etilômetro, que apontou concentração de 0,74 mg/L de álcool no sangue por litro de ar expelido.
3. Desnecessária a calibragem anual do etilômetro, procedimento que é realizado uma única vez pelo fabricante quando do fornecimento do aparelho ao órgão público, bastando a verificação periódica realizada pelo INMETRO para fins de constatação de sua regularidade. Ademais, a verificação do estado de embriaguez, nos termos do §2o do artigo 306 do Código de Trânsito Brasileiro, não se restringe ao teste de alcoolemia, podendo ser comprovada por outros meios de prova como a prova testemunhal, que confirmou o resultado do teste de alcoolemia.
4. Recurso conhecido e desprovido.